Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700682-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAN ZEIDAN OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, no qual o agravante, candidato ao Concurso da PMDF (Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF), requer que: i) seja determinada a suspensão dos efeitos do resultado do Teste de Aptidão Física (TAF) até o julgamento final da demanda, concedendo-lhe o direito de participar em todas as etapas posteriores do certame; ii) seja determinada à banca examinadora a designação de nova data para a realização do TAF. O agravante alega que estava com dengue no dia de realização do TAF. Conforme documentos juntados aos autos principais, o agravante testou positivo para dengue no dia 17/01/2024 e o exame de TAF estava previsto para os dias 24 e 25/01/2024. Relata que, ao realizar o TAF, apesar de ter conseguido êxito na prova de natação e barra fixa, não logrou êxito no teste de corrida. Aduz que foi protocolado junto à banca examinadora AOCP pedido de adiamento do TAF para a última data prevista no edital, contudo, o pedido foi indeferido pela banca examinadora sob o argumento de que não há previsão editalícia para o caso. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, especialmente a fumaça do bom direito. Ainda que se compreenda a situação médica do agravante, seu pedido vai de encontro ao trazido pelo STF em Tema de Repercussão Geral que deve ser obrigatoriamente observado (artigo 927, III, do CPC): Tema 335 - Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, caput, e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. (Relator(a): MIN. GILMAR MENDES. Leading Case: RE 630733. Informativo 706) (STJ. 1aTurma. REsp 1.597.570/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/10/2018; STJ. 2aTurma REsp 1.721.068/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/05/2018). Apenas no caso de candidatas grávidas (STF. Plenário. RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/11/2018 - repercussão geral) e candidatas lactantes (STJ. 1a Turma. RMS 52.622/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/03/2019 - Informativo 645), os tribunais superiores passaram a permitir a nova realização de teste de aptidão física. Além disso, no edital normativo do concurso está expressamente vedada a realização de segunda chamada para os testes de aptidão física, independentemente da justificativa apresentada pelo candidato, exceto em casos de gravidez. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito